Tribunal: TJPA
Processo: 0032128-23.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032128-23.2016.8.14.0301

APELANTE: LUCIELZA DE NAZARE FERREIRA CORREA

APELADO: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO, DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO LIMINAR. MAGISTRADO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS PORQUE O HABITE-SE POSSUI DATA ANTERIOR AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMÓVEL PRONTO ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. DECISÃO CORRETA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS PELA PARTE AUTORA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada porque a construtora ré não demonstrou seus argumentos acerca de supostos débitos da parte autora, os quais justificariam a negativa da construtora em imitir a autora na posse.

II –
Analisando detidamente os autos verifico que o contrato de ID 10890755 - Pág. 2 foi assinado no dia 22/05/2015 e conforme ID 10890831 - Pág. 5 o Habite-se saiu em 22/07/2014, ou seja, o empreendimento (obra) já estava concluído antes da parte autora assinar o contrato, não se tratando de atraso na entrega da obra, mas tão somente sobre a imissão de posse que é condicionada ao pagamento das chaves geralmente feito por financiamento.

III –
Da análise da contestação, bem como a réplica, verifico que nem a construtora ré e nem a parte autora juntou qualquer documento demonstrando a situação do pagamento, seja um extrato das parcelas quitadas e pendentes, seja boletos de pagamento, dentre outros, assim, não se sabe se na data programada para a entrega a autora estava inadimplente.

IV –
Posto isso, apesar de afirmar em sua inicial que todas as parcelas avençadas estavam quitadas, cabia a parte autora comprovar minimamente suas alegações, demonstrando estar adimplente para então cobrar a entrega do bem e indenizações decorrentes do ato ilícito, o que não ocorreu.

V –
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo a sentença recorrida em todos os aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0032128-23.2016.8.14.0301

APELANTE: LUCIELZA DE NAZARE FERREIRA CORREA

ADVOGADO: DAYANE COSTA ASSIS

APELADO: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

ADVOGADO: KEYTH YARA PONTES PINA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
LUCIELZA DE NAZARE FERREIRA CORREA
, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, Dano Material e Moral com Pedido Liminar, proposta em face de
CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A
.

Narra a inicial que: 1) a autora adquiriu um apartamento no empreendimento da apelante com data prevista de entrega para 30 de agosto de 2015, mais cláusula de prorrogação de 180 dias; 2) ocorre que até o ajuizamento da ação a unidade ainda não havia sido entregue. Requereu a declaração de nulidade da clausula de prorrogação, a entrega do imóvel no prazo de 10 dias sob pena de multa, pagamento de danos morais, lucros cessantes, multa contratual e restituição em dobro dos valores gastos com taxas condominiais.

Deferido o pedido de gratuidade processual (ID 10890828 - Pág. 3).

Contestação apresentada no ID 10890831.

Réplica no ID 10890840 - Pág. 3.

Sentença proferida (ID 10890842), onde o magistrado
julgou
improcedentes os pedidos, pois considerou que não houve atraso na entrega da obra, visto que o Habite-se saiu em 22/07/2014 e o contrato firmado entre as partes em 22/05/2015.

Apelação interposta pela parte autora (ID 10890843), onde sustenta que a sentença deverá ser reformada,
pois a construtora não demonstrou supostos débitos da parte autora, alegando que não houve imissão na posse porque a compradora não estava quite com seus débitos.

Contrarrazões apresentadas (ID 10890844 - Pág. 3).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0032128-23.2016.8.14.0301

APELANTE: LUCIELZA DE NAZARE FERREIRA CORREA

ADVOGADO: DAYANE COSTA ASSIS

APELADO: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

ADVOGADO: KEYTH YARA PONTES PINA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada porque a construtora ré não demonstrou seus argumentos acerca de supostos débitos da parte autora, os quais justificariam a negativa da construtora em imitir a autora na posse.

Analisando detidamente os autos verifico que o contrato de ID 10890755 - Pág. 2 foi assinado no dia 22/05/2015 e conforme ID 10890831 - Pág. 5 o Habite-se saiu em 22/07/2014, ou seja, o empreendimento (obra) já estava concluído antes da parte autora assinar o contrato, não se tratando de atraso na entrega da obra, mas tão somente sobre a imissão de posse que é condicionada ao pagamento das chaves geralmente feito por financiamento.

Da análise da contestação, bem como a réplica, verifico que nem a construtora ré e nem a parte autora juntou qualquer documento demonstrando a situação do pagamento, seja um extrato das parcelas quitadas e pendentes, seja boletos de pagamento, dentre outros, assim, não se sabe se na data programada para a entrega a autora estava inadimplente.

Posto isso, apesar de afirmar em sua inicial que todas as parcelas avençadas estavam quitadas, cabia a parte autora comprovar minimamente suas alegações, demonstrando estar adimplente para então cobrar a entrega do bem e indenizações decorrentes do ato ilícito, o que não ocorreu.

O caso se enquadra na
“exceptio non adimpleti contractus”
, ou exceção de contrato não cumprido ou inexecução contratual (prevista a partir do art. 476 CC), onde o legislador buscou defender a boa-fé e determinou que um contratante não possa reclamar a execução do que lhe é devido pelo outro contratante, sem antes pagar o que deve:

Art. 476 CC. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Assim, não pode a parte autora exigir a entrega das chaves antes mesmo de pagar o saldo devedor através de financiamento bancário já que, em regra geral, tal parcela é exigida na data de entrega das chaves do imóvel.

Considerando que não houve atraso na entrega da obra, que o imóvel estava pronto na assinatura do contrato, não houve prática de ato ilícito a ensejar reparação nos âmbitos material e moral.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os pontos trazidos no presente recurso, entendo que o recurso deve ser
CONHECIDO
e
DESPRO
VIDO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus aspectos.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024